Tribunal: TJSP
Processo: 2149772-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que determinou o arquivamento e suspensão do processo até a liquidação do crédito exequendo na recuperação judicial concedida em favor da executada.
Cabimento. Crédito habilitado no processo de recuperação judicial. Plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo.
Ocorrência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face de decisão que determinou o arquivamento e suspensão do processo até a liquidação do crédito exequendo na recuperação judicial concedida em favor da executada.
Cabimento. Crédito habilitado no processo de recuperação judicial. Plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo.
Ocorrência da novação dos créditos pregressos à ação de recuperação judicial. Inteligência do art. 59, caput, da Lei no 11.001/2005. Impossibilidade das execuções individuais atingidas tornarem a tramitar. Hipótese de extinção, nos termos do inciso III do art. 924 do CPC/2015. Eventual descumprimento do plano de recuperação pelas devedoras, no curso da supervisão judicial, autorizará pedido de convolação da recuperação em falência. Caso ultrapassado o período de supervisão judicial, o credor poderá ajuizar nova execução individual ou apresentar diretamente o pedido de falência. Inteligência dos art. 61 e 62 da Lei no 11.001/2005.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149772-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUDAR
INCORPORACOES
IMOBILIARIAS
S.A.,
é
agravada
VANESSA
FERRAZ
HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149772-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38150 SGOF
2
VOTO No: 38150
AGRV. No: 2149772-08.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE(S).: Mudar Incorporações Imobiliárias S/A
AGDO(S).: Vanessa Ferraz Hernandes
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Irresignação em face de decisão que determinou o arquivamento e
suspensão do processo até a liquidação do crédito exequendo na
recuperação judicial concedida em favor da executada.
Cabimento. Crédito habilitado no processo de recuperação
judicial. Plano de recuperação aprovado em assembleia geral de
credores e homologado pelo Juízo.
Ocorrência da novação dos créditos pregressos à ação de
recuperação judicial. Inteligência do art. 59, caput, da Lei no
11.001/2005. Impossibilidade das execuções individuais atingidas
tornarem a tramitar. Hipótese de extinção, nos termos do inciso III
do art. 924 do CPC/2015. Eventual descumprimento do plano de
recuperação pelas devedoras, no curso da supervisão judicial,
autorizará pedido de convolação da recuperação em falência. Caso
ultrapassado o período de supervisão judicial, o credor poderá
ajuizar nova execução individual ou apresentar diretamente o
pedido de falência. Inteligência dos art. 61 e 62 da Lei no
11.001/2005.
Recurso provido.
Irresignação em face da decisão de f. 150 dos autos principais, que
na fase de cumprimento de sentença determinou o arquivamento e suspensão do processo
até a liquidação do crédito exequendo na recuperação judicial concedida em favor da
executada.
Sustenta a agravante: (i) necessidade do benefício da justiça
gratuita; (ii) créditos devidos à exequente já estão incluídos na lista de credores nos autos
da Recuperação Judicial; (iii) aprovação e homologação da Recuperação Judicial implicam,
automaticamente, em novação da dívida e extinção do processo; (iv) invoca o inciso III do
art. 924 do CPC e precedente do STJ.
O pleito de justiça gratuita restou deferido. Ausente pedido de
liminar (f. 40/41).
A agravada ofertou contraminuta (f. 45/48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149772-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38150 SGOF
3
Procedem as razões recursais.
A exequente-agravada informou nos autos principais que o crédito
fora habilitado no processo de recuperação judicial (f. 148). Também foi comprovado pela
agravante que o plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores em
02.08.2019, homologado pelo Juízo em 16.09.2019 (f. 143/145).
Incidente o preconizado no art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores
a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §
1o do art. 50 desta Lei.
Por imperativo legal, ocorre a novação dos créditos pregressos à
ação de recuperação judicial, nos quais está inserido o da presente execução, uma vez que
nela já restou habilitado
O pagamento da dívida se dará segundo as diretrizes traçadas no
plano de recuperação homologado judicialmente, razão por que inexiste possibilidade de
que as execuções individuais atingidas tornem a tramitar, circunstância que impõe sua
extinção,
Na hipótese de descumprimento do plano pelas devedoras no curso
do período de supervisão judicial, poderá o credor requerer a convolação da recuperação
em falência. Caso ultrapassado o período de supervisão judicial, o credor poderá ajuizar
nova execução individual ou apresentar diretamente o pedido de falência.
Tudo em consonância com o previsto nos art. 61 e 62 da lei no
11.001/2005:
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos
depois da concessão da recuperação judicial.
§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará
a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta
Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149772-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38150 SGOF
4
§ 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas,
deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.
Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de
recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei.
No mesmo sentido, precedente desta Câmara envolvendo a mesma
agravante:
Agravo de Instrumento processual submissão do crédito executado
nos autos de origem ao trâmite recuperacional (art. 49, caput, da Lei
no 11.101/2005) necessária a habilitação da integralidade do crédito
dos agravados perante o juízo da recuperação judicial, submetendo-
se ao concurso de credores (par condition creditorum) precedentes -
aprovação do plano de recuperação judicial que acarreta novação do
crédito a extinção da execução inteligência do art. 59 da Lei no
11.101/2005 ausente fundamento para continuidade da tramitação da
execução, sendo de rigor a sua extinção, nos termos do art. 924, III,
do CPC resguardado o direito dos credores de habilitar seu crédito
ou, se descumprido o plano, propor execução específica ou, ainda,
pedido de falência, nos termos da lei Inteligência dos arts. 61 e 62 da
Lei no 11.101/05 - decisão reformada Recurso provido. (AI no
2007016-73.2020.8.26.0000, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j.
11.03.2020).
Posicionamento que não discrepa da orientação do STJ, conforme
ementas a seguir transcritas:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO
PLANO. EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o,
III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar
monocraticamente

recurso,

quando
houver
jurisprudência
consolidada sobre o tema.
2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149772-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38150 SGOF
5
de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser
extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até
então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de
condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n.
11.101/2005. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1367848/SP,
Quarta
Turma,
Rel.
Min.
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, j. 19.04.2018, g.n.).
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após
aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e
não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por
ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o
caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a
recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a
execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito
constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no
juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto,
nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo
título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.
4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Quarta Turma, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 02.06.2015, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149772-08.2020.8.26.0000 -Voto no 38150 SGOF
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a
extinção da execução, por força do disposto no art. 924, III, do CPC/2015.
JAMES SIANO
Relator